Tribunal: TCU
Processo: 010.434/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou as contas do recorrente irregularidades, condenou-o ao recolhimento do débito apurado e aplicou-lhe a multa em razão de impugnação de despesas realizadas com recursos repassados ao município relativos aos Programas Proteção Social Básica e Especial PSB e PSE, no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto por Carlos Jogli Albuquerque Tavares Uchoa contra o Acórdão 5968/2018-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-o ao ressarcimento de débito e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 de Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do agravo interposto pelo Município de Araçoiaba/PE contra o despacho do Relator que conheceu do recurso de revisão interposto por Carlos Jogli Albuquerque Tavares Uchoa contra o Acórdão 5968/2018-TCU-Segunda Câmara , e negar-lhe provimento. 9.2. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, III, da Lei 8.443/1992, do Recurso de Revisão interposto por Carlos Jogli Albuquerque Tavares Uchoa contra o Acórdão 5968/2018-TCU-Segunda Câmara , dando-lhe provimento, para: 9.2.1. tornar insubsistentes, em relação ao recorrente Carlos Jogli Albuquerque Tavares Uchoa, os itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 5968/2018-TCU-Segunda Câmara , julgando suas contas regulares com ressalva; 9.2.2. alterar os itens 9.2.1.1 a 9.2.1.3 do Acórdão 5968/2018-TCU-Segunda Câmara , para que passem a figurar com a seguinte redação: "9.2.1. Sr. Severino Alexandre Sobrinho: 9.2.1.1. não comprovação da destinação dos recursos referentes ao CRAS (PBF/PSB): VALOR DATA 4.500,00 17/01/2011 4.500,00 24/02/2011 4.500,00 15/03/2011 2.333,33 14/07/2011 9.2.1.2. não comprovação da aplicação dos recursos referentes aos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (PBV II/PSB): VALOR DATA 1.000,00 13/01/2011 1.000,00 14/02/2011 1.000,00 17/03/2011 9.2.1.3. inexecução do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Peti (PMCV/PSE): VALOR DATA 1.500,00 17/01/2011 1.500,00 14/02/2011 1.500,00 17/03/2011 (...) " 9.2.3. alterar, proporcionalmente, o valor da multa aplicada no item 9.3 do Acórdão 5968/2018-TCU-Segunda Câmara ao responsável Severino Alexandre Sobrinho, passando de R$ 9.000,00 para R$ 3.470,00; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao recorrente Carlos Jogli Albuquerque Tavares Uchoa, ao responsável Severino Alexandre Sobrinho, ao Município de Araçoiaba/PE, ao órgão concedente dos recursos, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, à Procuradoria-Geral da União/AGU e ao Juízo da 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.